Tribunal: TJBA
Processo: 8005965-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005965-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA TERESA ALVIM BOAVENTURA CAIRES

Advogado(s)
:
JESSICA DE ARAUJO SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TESE DE INCORPORAÇÃO DA GEAC AOS PROVENTOS JÁ AFASTADA NO JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 505, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A decisão agravada limitou-se a conferir efetividade ao acórdão mandamental transitado em julgado, que reconheceu o direito da impetrante à incorporação da GEAC aos seus proventos, reconhecendo o caráter genérico da gratificação.

2.
A alegação de que a verba já teria sido incorporada ao subsídio da servidora com base na Lei Estadual n. 12.578/2012 já foi apreciada e rejeitada no julgamento de mérito do mandado de segurança, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (art. 505, I, CPC).

3.
A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que não se admite o revolvimento de matérias definitivamente resolvidas em sede de cumprimento de decisão judicial.

4.
A multa diária fixada na decisão (R$ 50,00, limitada a R$ 50.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando à efetividade da tutela jurisdicional, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2025785/DF, DJe 29/05/2024).

6.
Agravo
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005965-02.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANA TERESA ALVIM BOAVENTURA CAIRES e como agravado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.